Tribunal: TJPA
Processo: 0801125-22.2023.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801125-22.2023.8.14.0026

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: LUSIA DA CONCEICAO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801125-22.2023.8.14.0026

AGRAVANTE/APELADA: LUSIA DA CONCEICAO SILVA

AGRAVADO(A)/ APELANTE: BANCO BMG S.A.

COMARCA DE ORIGEM: JACUNDÁ/PA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSE ANTONIO CAVALCANTE

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. CARTÃO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DO BANCO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto por LUSIA DA CONCEIÇÃO SILVA contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do BANCO BMG S.A., para afastar a condenação por danos morais, limitar a restituição dos valores à forma simples e fixar sucumbência recíproca. A agravante sustenta contradição jurisprudencial, reconhecendo-se em casos idênticos o dano moral in re ipsa, bem como pleiteia a devolução em dobro dos valores e o afastamento da sucumbência recíproca. O banco agravado, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em:
(i) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidora idosa, decorrentes de contratação fraudulenta, configuram dano moral in re ipsa;
(ii) saber se a restituição dos valores descontados deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ou apenas na forma simples, em face da modulação dos efeitos firmada no EAREsp 676.608/RS;
(iii) saber se a sucumbência deve ser fixada de forma recíproca ou integralmente suportada pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os descontos indevidos em proventos de aposentadoria, verba de caráter alimentar, configuram dano moral in re ipsa, pois ultrapassam o mero aborrecimento e atingem a dignidade do consumidor idoso e hipervulnerável. Mantém-se, assim, a indenização de R$ 3.000,00 arbitrada em primeiro grau.

A repetição do indébito, em relação a descontos anteriores a 30/03/2021, deve se dar de forma simples, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, em conformidade com a modulação firmada pela Corte Especial do STJ no EAREsp 676.608/RS.

A sucumbência recíproca deve ser afastada, pois a parte autora obteve êxito no núcleo essencial da demanda, impondo-se ao banco o pagamento integral das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 12% do valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, em juízo de retratação, para:
a) restabelecer a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;
b) afastar a sucumbência recíproca, condenando exclusivamente a parte ré ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor da condenação;
c) manter, quanto à repetição do indébito, a restituição simples dos valores descontados indevidamente.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

CPC:
arts. 85, §11 e §14; 86, parágrafo único; 489; 926; 927; 1.021.

CC:
arts. 186, 405, 927.

CDC:
arts. 14, 27, 42, parágrafo único.

Súmulas do STJ:
362, 479.

Precedentes relevantes:

STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial.

STJ, REsp 1.199.782/PR, 2ª Seção.

TJPA, AC nº 0800198-15.2020.8.14.0009.

TJPA, AC nº 0008291-65.2018.8.14.0107.

TJPA, AC nº 0006292-39.2016.8.14.0013.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e dar parcial provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para reformar a decisão agravada, no sentido de manter a condenação da parte Ré/Apelante/Agravada em dano moral no valor de R$3.000,00, conforme decidido na sentença proferida em 1º Grau, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Enunciado da Súmula nº 362 do STJ. Ademais, em razão da procedência do pedido de indenização por danos morais, também reformo a decisão monocrática para condenar apenas a parte Ré, ora Agravada, ao ônus de sucumbência, devendo arcar com o pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 12% (doze por cento) do valor da condenação, já incluído o trabalho adicional realizado em segundo grau, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 35ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 06/10/2025 e encerramento às 14h do dia 13/10/2025.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801125-22.2023.8.14.0026

AGRAVANTE/APELADA: LUSIA DA CONCEICAO SILVA

AGRAVADO(A)/ APELANTE: BANCO BMG S.A.

COMARCA DE ORIGEM: JACUNDÁ/PA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSE ANTONIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
LUSIA DA CONCEIÇÃO SILVA
contra decisão monocrática proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de
BANCO BMG S.A.
, na qual se deu
parcial provimento à apelação interposta pelo réu
, para afastar a condenação por danos morais, limitar a repetição dos valores à forma simples e fixar a sucumbência de forma recíproca.

A AGRAVANTE, em suas razões, sustenta a existência de contradição interna no julgado, destacando que, em outra decisão proferida sete dias antes pelo mesmo Relator, reconheceu-se o dano moral em situação fática idêntica, o que violaria os princípios da segurança jurídica, da isonomia e da uniformização da jurisprudência, conforme os arts. 926 e 927 do CPC. Alega que os descontos indevidos sobre seu benefício previdenciário, sem contratação válida, são aptos a ensejar a reparação por danos morais in re ipsa, dada a natureza alimentar da verba e sua condição de idosa e hipervulnerável.

Afirma que a responsabilidade do banco é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, não sendo exigível prova de culpa ou dolo. Pleiteia a manutenção da condenação por danos morais no valor de R$ 3.000,00, como arbitrado em primeiro grau, e a imposição de devolução em dobro dos valores descontados, mesmo nos períodos anteriores à modulação dos efeitos do EAREsp 676.608/RS, por não se tratar de engano justificável, mas de violação à boa-fé objetiva.

No tocante à sucumbência, a agravante sustenta que não se pode falar em sucumbência recíproca, pois obteve êxito no núcleo essencial da demanda — reconhecimento da nulidade do contrato e restituição dos valores pagos — e, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, deve ser considerada vencedora. Alternativamente, requer o afastamento da compensação dos honorários, com base no art. 85, §14, do CPC.

Requer, ao final, a retratação da decisão agravada, com restauração da condenação por danos morais, manutenção da repetição em dobro e redistribuição da sucumbência, além do prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados, para fins de interposição de recurso aos tribunais superiores.

O BANCO BMG S.A., em suas
contrarrazões
, defende a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, sustentando que não houve contratação irregular, e que eventual falha na formalização contratual não gera, por si só, dano moral indenizável. Argumenta que não há nos autos elementos suficientes a demonstrar abalo psíquico ou sofrimento relevante que extrapole o mero aborrecimento. Ressalta que o valor descontado é compatível com os termos contratuais e que a agravante usufruiu dos valores creditados. Aponta que o contrato de cartão consignado previa expressamente o lançamento das parcelas sob a rubrica “reserva de margem consignável”.

Rechaça a aplicação da devolução em dobro, por ausência de má-fé, e sustenta que a decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ, que limita a restituição em dobro às hipóteses de engano não justificável, especialmente nos períodos anteriores à modulação dos efeitos da tese firmada no EAREsp 676.608/RS. Quanto à sucumbência, defende sua distribuição recíproca diante da procedência parcial dos pedidos, nos moldes do art. 86 do CPC.

Ao final, requer o
desprovimento do agravo interno
, com a manutenção integral da decisão monocrática.

Relatados.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inicialmente, passo à análise das prejudiciais de mérito suscitadas em Contrarrazões:

1. Prejudicial de Mérito. Decadência

Inicialmente, não há como ser acolhida a prejudicial de decadência, tendo em vista que o caso é de relação de consumo, no qual a parte autora busca a reparação de danos causados pelo fato do serviço, devendo ser aplicado o instituto da prescrição, e não da decadência, nos termos do art. 27 do CDC.

2. Prejudicial de Mérito. Prescrição.

Inicialmente, a parte apelada suscitou a ocorrência da prescrição da pretensão da parte autora, em virtude de ter transcorrido lapso temporal superior a 8 (oito) anos da data da assinatura do contrato até a data da propositura da ação originária em questão.

Ocorre que, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional nas ações em que se pretende a nulidade de contrato bancário – situação em que se enquadra o presente pedido de declaração de inexistência do contrato de empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – é de 10 (dez) anos, tendo como termo inicial a data da assinatura do contrato.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TERMO DE ADESÃO.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO CONSTATADO. COBRANÇA INDEVIDA. REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO DIANTE DA SÚMULA N. 7/STJ. DECADÊNCIA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. S. N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Rever a conclusão do Tribunal de origem - de que não foram prestadas as informações necessárias a respeito do tipo de contrato que seria realizado entre as partes, reconhecendo a irregularidade na cobrança da dívida e determinando a conversão do negócio em empréstimo consignado, em conformidade com a vontade manifestada pelo consumidor quando da celebração da avença - demanda o reexame das provas produzidas no processo e interpretação das cláusulas contratuais, o que é defeso na via eleita, nos termos dos enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Corte Superior.
2. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do enunciado da Súmula n. 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e o aresto paradigma, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo.
3. Ausente manifestação da parte recorrente contra fundamento que, por si só, se mostra suficiente a manter o acórdão recorrido, incide, por analogia, o enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que nas ações revisionais de contrato de empréstimo pessoal, nas quais se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, a contagem do prazo prescricional decenal tem início a partir da data da assinatura do contrato.
5. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, devendo ser analisado caso a caso.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.094.937/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

RECURSO ESPECIAL Nº 2134450 - SC (2024/0118579-6)

DECISÃO

Cuida-se de recurso especial interposto por CARLOS ROBERTO BARBOSA, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional, no intuito de reformar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (fl. 576, e-STJ):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO PORDANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO E RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1. PRELIMINAR FORMULADA NAS CONTRARRAZÕES PRELIMINAR DE DESERÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA PLEITEADO NA EXORDIAL. PLEITO NÃO ANALISADO NA ORIGEM. SENTENÇA COMMENÇÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS IMPUTADOS ÀPARTE AUTORA. DEFERIMENTO IMPLÍCITO DA BENESSE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. PREFACIAL RECHAÇADA. 2. RECURSO DE APELAÇÃO 2.

RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO. DEMANDA DE NATUREZA DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE NATUREZA CONTRATUAL DECORRENTE DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. EXEGESE DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 10 (DEZ) ANOS ENTRE A CELEBRAÇÃODO PACTO E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. IMPERIOSA EXTINÇÃO, NOSTERMOS DO ART. 487, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA PREJUDICADO. 3. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS, EIS QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS CUMULATIVOS DEFINIDOS PELO STJ (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNONO RECURSO ESPECIAL N. 1573573/RJ, RELATOR MIN. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, J.

04/04/2017). EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM FACE DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sem embargos de declaração.

Nas razões de recurso especial (fls. 584-606, e-STJ), o recorrente aponta violação ao art. 27 do CDC, sustentando o afastamento da prescrição, em razão de o termo inicial do prazo prescricional de 10 anos ser o último desconto realizado no benefício previdenciário/folha de pagamento, e não a assinatura do contrato.

Contrarrazões às fls. 612-616, e-STJ.

Em juízo prévio de admissibilidade (fls. 619-620, e-STJ), admitiu-se o recurso, ascendendo os autos a esta Corte.

É o relatório.

Decide-se.

A irresignação não merece prosperar.

1. Alega o recorrente violação ao art. 27 do CDC, sustentando o afastamento da prescrição, em razão de o termo inicial do prazo prescricional de 10 anos ser o último desconto realizado no benefício previdenciário/folha de pagamento, e não a assinatura do contrato.

Nesse ponto, o aresto recorrido (fls. 573-574, e-STJ):

A presente demanda possui natureza declaratória e condenatória, cuja pretensão fundamenta-se na responsabilidade civil contratual pela falha de prestação do serviço bancário em razão do vício de consentimento acerca da modalidade pactuada.

Considerando os pedidos fundados na responsabilidade civil contratual da instituição financeira, a pretensão inicial submete-se ao prazo de prescrição decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil de 2002, in verbis: "A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor".

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pela aplicação do prazo de prescrição decenal para as ações cuja pretensão funda-se na responsabilidade civil contratual: [...].

Portanto, a pretensão indenizatória surge a partir da assinatura do pacto supostamente viciado, sendo esta a data do termo inicial da contagem do prazo de prescrição decenal.

Na hipótese dos autos, a contratação inicial ocorreu na data de 17-05-2013 (evento 11,CONTR5), enquanto a inicial foi ajuizada na data de 30-06-2023 (evento 1, INIC1).

Assim, considerando que decorreu mais de 10 (dez) anos entre as datas da assinatura do pacto e a da propositura da demanda, resta prescrita a pretensão da parte autora, tanto na seara indenizatória quanto na declaratória.

Nesses termos, impõe-se o reconhecimento ex officio do transcurso do prazo de prescrição decenal e a consequente reforma da sentença vergastada, com a respectiva extinção da demanda, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por consequência, fica prejudicada a apreciação do recurso interposto pela parte autora, razão porque não é conhecido.

O entendimento do Tribunal de origem encontra amparo na jurisprudência do STJ, pois se deve considerar o termo inicial do prazo prescricional, nas ações de nulidade de contrato bancário, a data da assinatura do contrato. Incide, no ponto, o óbice da Súmula 83/STJ.

Não é de se olvidar, ainda, a previsão legal do art. 178 do CC, de que o prazo decadencial para pleitear-se a nulidade de negócio jurídico em caso de vícios de consentimento conta-se do dia em que se realizou o negócio jurídico.

Precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA ASSINATURA DO AJUSTE. SÚMULA 286/STJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS CONTRATOS RENEGOCIADOS. EXEGESE. 1. O termo inicial do prazo prescricional nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato. 2. "O fato de as partes terem renegociado as dívidas não tem o condão de alterar o termo inicial da prescrição, tendo em vista o entendimento do verbete sumular n. 286/STJ, no sentido de que a extinção do contrato, pela renegociação ou confissão de dívida, não impede a sua discussão em juízo, o que deverá ser postulado dentro do prazo prescricional" (Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1.954.493/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe de 17.6.2022). 3. Sob pena de provocar a perpetuação do direito, a compreensão admissível é a da viabilidade de revisão dos contratos novados não atingidos pela prescrição. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.049.750/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) [grifou-se] PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO.

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. PRESCRIÇÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA SUPOSTAMENTE DIVERGENTE. 1. Ação revisional de contrato bancário. 2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a", da CF/88. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 4. O termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato. Precedentes. 5. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República. 6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.007.246/AL, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

[grifou-se] AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA ASSINATURA DO AJUSTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, o termo inicial do prazo prescricional nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato. Precedentes .2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.444.255/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 4/5/2020) Também nesse sentido as seguintes decisões monocráticas proferidas por Ministros integrantes da Segunda Seção do STJ, em que se discute questões semelhante: REsp 1.896.987-RS, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERIVO, DJe 20/11/2020; REsp 1.897.309-RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 28/10/2020;REsp 1.888.677-RS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 08/10/2020; REsp 1.889.670-RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 01/10/2020.

Nessa linha de raciocínio, segundo a eminente Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, em hipótese assemelhada à dos presentes autos, a análise de nulidades contratuais, perceptíveis desde a assinatura do contrato, tornar-se-ia imprescritível.

Eis a ementa do referido julgado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA ASSINATURA DO AJUSTE. NÃO PROVIMENTO. 1. Conforme entendimento desta Corte Superior, o termo inicial do prazo prescricional nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato.

Precedentes. (AgInt nos EDcl no REsp 1917613/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2021, DJe 21/6/2021) 2. "A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores" (Súmula 286 /STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.948.695/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 7/4/2022) Inafastável, no ponto, o óbice da Súmula 83/STJ.

2. Do exposto, com fulcro no artigo 932 do CPC c/c Súmula 568/STJ, não conheço do recurso especial.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já fixado na origem, observado, se for o caso, o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 29 de abril de 2024.

Ministro Marco Buzzi

Relator

(REsp n. 2.134.450, Ministro Marco Buzzi, DJe de 02/05/2024.)

Desse modo, REJEITO A PREJUDICIAL DE MÉRITO, por não ter vislumbrado a ocorrência da pretensão da parte autora, já que não identifiquei transcurso superior ao prazo prescricional decenal da data da assinatura do contrato em comento até a data do ajuizamento da presente ação originária.

Superadas as preliminares, passo para a análise de admissibilidade do recurso.

O recurso é tempestivo e adequado e gratuito, preenchendo os pressupostos processuais necessários ao seu conhecimento.

Ausentes preliminares recursais, bem como prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita
.

Consigno inicialmente que o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, devolve ao órgão colegiado a matéria decidida monocraticamente, cabendo ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto dos fundamentos do julgado unipessoal.

Forte nessa premissa e compulsando os autos, tenho que a agravante logrou parcial êxito em seu mister. Exceto em relação ao capítulo que trata dos danos morais, limita-se a reiterar os argumentos já vencidos na apelação, valendo-se, ademais, de uma tática argumentativa que merece ser rechaçada: a tentativa de rediscussão do mérito, sem apresentar qualquer fato ou fundamento novo.

No que tange à repetição do indébito
, a decisão agravada (Id. 18279242, pág. 6) aplicou corretamente o entendimento firmado pela Corte Especial do STJ no julgamento do EAREsp 676608/RS, que modulou os efeitos da tese sobre a devolução em dobro. Para cobranças indevidas ocorridas antes da publicação do referido acórdão (30/03/2021), como no caso dos autos, a restituição em dobro depende da comprovação de má-fé do credor, o que não foi demonstrado pela parte autora. A agravante, em seu recurso, apenas reitera sua convicção sobre a existência de má-fé, mas não apresenta elemento novo que infirme a conclusão do julgado, configurando mero inconformismo.

Quanto aos danos morais
, melhor sorte socorre a parte agravante e hei de exercer o juízo de retratação no ponto, no sentido de reconhecer a ocorrência de violação dos direitos da personalidade da parte autora/apelada/agravante, pois é inconteste a quebra da confiança esperada e imprescindível à relação contratual bancária, despertando sensação de impotência, inferioridade e angústia que ultrapassam o mero dissabor, considerando a ocorrência de descontos em parcos proventos de aposentadoria, fato que representa sérios riscos à própria subsistência do consumidor idoso, portanto, hipervulnerável.

Outrossim, inexistindo critérios determinados e fixos para a quantificação do dano moral, há de se ter senso de parcimônia, sob pena de se patrocinar enriquecimento sem causa a uma das partes frente ao consequente empobrecimento da outra, atendendo às peculiaridades do caso concreto e nunca olvidando que a sua fixação tem o desiderato de compensar abalos psíquicos inestimáveis monetariamente.

Sendo assim, considerando os padrões de razoabilidade e proporcionalidade nos casos como os da espécie, entendo pela manutenção da indenização fixada pelo Juízo
a quo
em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Vejamos jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. QUANTUM DEVIDO A TÍTULO DE DANO MORAL.
ADEQUADA A QUANTIA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) FIXADA NA SENTENÇA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO
. TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA NA CONDENAÇÃO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EVENTO DANOSO. DATA DO PRIMEIRO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA Nº 54 -STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800198-15.2020.8.14.0009 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO.
EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DECLARANDO A NULIDADE DO CONTRATO; CONDENANDO O RÉU A RESTITUIR, EM DOBRO;
CONDENANDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
,
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC-A, A CONTAR DA DECISÃO, E JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS, A PARTIR DO EVENTO DANOSO; CONDENANDO AINDA O RÉU, POR ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA, AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS E EM VERBA HONORÁRIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. DECISÃO CORRETA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008291-65.2018.8.14.0107 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/11/2023)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA
. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. NO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. CABIMENTO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 DESPROPORCIONAL.
REDUÇÃO PARA R$ 3.000,00
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006292-39.2016.8.14.0013 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/05/2022)

À vista do exposto, exercendo o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso, apenas para reformar a decisão agravada, no sentido de manter a condenação da parte ré/apelante/agravada em dano moral no valor de R$3.000,00, conforme decidido na sentença proferida em 1º Grau, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Enunciado da Súmula nº 362 do STJ
[1]
).

Ademais, em razão da procedência do pedido de indenização por danos morais, também reformo a decisão monocrática para condenar apenas a parte ré, ora agravada, ao ônus da sucumbência, devendo arcar com o pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 12% (doze por cento) do valor da condenação, já incluído o trabalho adicional realizado em segundo grau.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]

Súmula nº 362/STJ
:
A
correção monetária
do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Belém, 15/10/2025